Tribunal: TJDFT
Processo: 0728564-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728564-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALNOISA DE FARIA COELHO, ATLAS HOLDING LTDA - ME AGRAVADO: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ATLAS HOLDING LTDA e por sua sócia administradora ALNOÍSA DE FARIA COELHO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da "ação anulatória de averbação de ata de assembleia de sociedade empresária limitada" ajuizada contra a JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela vindicado pelos recorrentes, pelo qual visam anular averbação da ata de assembleia de sócios da primeira agravante, que alegam ter sido realizada mediante fraude. Incluído o processo em pauta para julgamento, CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR e LUCIANO DE FARIA COELHO, sócios da empresa ATLAS HOLDING LTDA, com relação à qual houve averbação de ato societário questionada em face da agravada, peticionaram nos autos requerendo a admissão no feito como assistentes processuais da agravada, com fulcro no art. 119 e 120, do CPC, ressaltando haver interesse na manutenção do ato registral impugnado pela recorrente. Destaco que a admissão da intervenção de terceiro no processo, na modalidade assistência simples, exige que o terceiro interessado demonstre interesse jurídico que de a demanda seja julgada favoravelmente a uma das partes, conforme disposto no artigo 119 do CPC, com a seguinte redação: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. E, na esteira do que já decidiu o STJ, verifica-se que o interesse que justifica a intervenção do assistente deve ser jurídico, e não meramente econômico ou moral. A solução do processo deve repercutir na esfera jurídica do terceiro, para que se permita a este intervir no processo – mantendo-se, no entanto como terceiro – com o intuito de obter decisão favorável ao assistido (MEDINA, José Miguel Garcia, Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 3a edição da obra Código Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015). Na hipótese, contata-se evidente interesse jurídico dos sócios em atuar como assistentes no feito, já que a postulação apresentada pela empresa e pela sócia agravante em face da Junta Comercial visa a anulação do registro de ata em que houve a deliberação pela dissolução da sociedade, de modo que hão há dúvidas sobre a possibilidade de haver repercussão na esfera jurídica dos demais sócios. Contudo, diante das alegações apresentadas pelos intervenientes a respeito do litígio havido entre os sócios, cumpre ressalvar, conforme já exarado na decisão que indeferiu a liminar postulada pelos recorrentes, que o presente feito não se presta à resolução do litígio societário, mas tão somente a aferição de eventual irregularidade nos atos praticados pela Junta Comercial do Distrito Federal, confira-se: "... Com efeito, os recorrentes sustentam haver urgência na declaração de cancelamento da averbação da ata de dissolução societária, sob o argumento "a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF já nomeou um Liquidante, que inclusive é vogal da JCDF, para iniciar a liquidação total de uma empresa sólida e lucrativa, ato esse fundado em uma aparente e regular ata de assembleia geral da empresa que teria resolvido pela dissolução da empresa averbada", destacando que o liquidante está autorizado à alienação do acervo patrimonial da sociedade empresária." Com a devida vênia, a pretensão volvida a impedir a dissolução da sociedade, discutir e regularidade dessa deliberação, a nomeação de liquidante judicial e a alienação de bens deve se discutida na ação de dissolução societária que tramita entre os sócios no Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Litígios Empresarias do Distrito Federal e não na presente ação de nulidade de ato administrativo movida contra a JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL..." Feita essa necessária ressalva, para a correta delimitação do objeto do recurso, defiro a intervenção de CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR e LUCIANO DE FARIA COELHO no presente Agravo de Instrumento, na qualidade de terceiros interessados na resolução do litígio, assim como defiro o pedido de sustentação oral apresentado por seus patronos. Anote-se. Intimem-se. Sem prejuízo do cumprimento da presente decisão, determino que seja mantido o processo na pauta de julgamento para a qual foi designado. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator